Tribunal: TJPA
Processo: 0823421-43.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823421-43.2024.8.14.0401

APELANTE: MARIA RIGELLI MONTEIRO SILVA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARTICIPAÇÃO FEMININA. CARGO DE COMANDO NO COMANDO VERMELHO. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL E ADESÃO PASSIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AFASTAMENTO PARCIAL DE MAJORANTE. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por MARIA RIGELLI MONTEIRO SILVA DE SOUSA contra sentença condenatória que lhe impôs pena pela prática do crime de promoção e integração de organização criminosa, previsto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, prolatada pela Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA. A defesa alegou ausência de dolo e adesão por coação moral, com o intuito de obter proteção contra violência doméstica, sustentando que a participação na organização criminosa Comando Vermelho foi meramente formal e sem atuação efetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a adesão da apelante à organização criminosa configura fato típico, mesmo sob alegação de coação moral e ausência de dolo; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista em razão de desproporcionalidade na pena-base e eventual afastamento de causa de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e autoria restam comprovadas por prova técnica não repetível, consistente na extração de dados do celular de terceira pessoa, onde consta ficha de cadastro da ré como integrante da facção Comando Vermelho, com a função de "orientadora", evidenciando vínculo associativo ativo e posição de liderança na organização.

4.

A coação moral alegada pela defesa não se sustenta diante da prova colhida, pois a posição hierárquica da ré como "orientadora" demonstra protagonismo e não simples adesão passiva, o que inviabiliza o reconhecimento de excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

5.

O crime de integrar organização criminosa é de natureza formal e de perigo abstrato, consumando-se com o simples ingresso na estrutura associativa criminosa, sendo desnecessária a prática de atos executórios de crimes-fim ou resultados concretos.

6.

A pena-base, inicialmente fixada no máximo legal (8 anos), mostrou-se desproporcional diante da valoração negativa de apenas duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias), sendo redimensionada para 4 anos e 3 meses, com ajuste proporcional da multa.

7.

Reconhecida a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da posição de comando (§ 3º), mantendo-se a pena intermediária.

8.

Afastada a majorante prevista no art. 2º, § 4º, V (transnacionalidade), por ausência de elementos individualizados que caracterizem sua incidência na conduta da ré, embora reconhecida a atuação transnacional do Comando Vermelho em abstrato.

9.

Mantidas as majorantes do art. 2º, § 2º (uso de arma de fogo), e § 4º, incisos I (envolvimento de menores) e IV (conexão com outras ORCRIMs), em virtude da notoriedade da atuação armada e articulada da facção, com incidência autorizada mesmo sem apreensão direta da arma com a ré.

10.

Aplicado cúmulo de frações de aumento com base nas majorantes remanescentes, resultando em pena definitiva de 7 anos, 5 meses e 12 dias de reclusão e 172 dias-multa.

11.

Fixado o regime inicial semiaberto, considerando a primariedade da ré e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

12.

Indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, dada a pena definitiva superior a quatro anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A integração a organização criminosa, ainda que sob alegação de coação moral, configura crime formal de perigo abstrato, sendo suficiente a demonstração do vínculo associativo ativo.

2.

O cargo de “orientadora” no Comando Vermelho revela posição de comando e protagonismo, afastando a alegação de mera filiação passiva.

3.

A pena-base deve ser fixada de forma proporcional ao número e à gravidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4.

A majorante da transnacionalidade exige demonstração concreta da repercussão internacional da conduta da ré, não se presumindo a partir da natureza da facção.

5.

O uso de arma de fogo pode ser considerado como causa de aumento quando notório na atuação da organização criminosa, ainda que não haja apreensão com o réu.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.850/2013, arts. 1º, § 1º; 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V; CP, arts. 59, 33, § 2º, "b", 44, I, e 65, III, "d"; CPP, art. 155.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, data constante do sistema.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARIA RIGELLI MONTEIRO SILVA DE SOUSA
, inconformada com a r. sentença que a condenou pela prática do crime de
promoção e integração de organização criminosa
, tipificado no
artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013
, à pena de
reclusão em regime a ser especificado nos autos principais
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, a apelante alegou que, embora tenha confirmado a existência de cadastro no Comando Vermelho, o fez apenas por coação, com o intuito de obter proteção em razão da violência doméstica que sofria de seu ex-companheiro. Argumentou que, embora conste como “orientadora” no referido cadastro, jamais exerceu qualquer atividade ou função no interior da organização criminosa, tratando-se, portanto, de adesão meramente passiva. Postulou, assim, pela absolvição por ausência de dolo e de efetiva participação na organização criminosa.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou igualmente pelo
improvimento
da apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a adequação, a tempestividade e o interesse em recorrer, conheço do presente recurso de Apelação Criminal e passo à análise de suas razões.

I. DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A defesa sustenta a absolvição sob a tese de coação moral irresistível, ausência de dolo e atipicidade da conduta, alegando que a adesão à organização criminosa (ORCRIM) se deu por necessidade de proteção contra violência doméstica, devido à falha estatal.

No entanto, a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pela extração de dados do aparelho celular de KLACIRLENE VALE DE ARAUJO, que continha a ficha de cadastro da Apelante na facção Comando Vermelho. Essa prova técnica é considerada não repetível, podendo ser utilizada para a prolação da sentença condenatória, conforme o art. 155 do Código de Processo Penal e a jurisprudência pátria.

Consta do cadastro que a ré MARIA RIGELLI MONTEIRO SILVA DE SOUSA, vulgo “RG”, integra a facção criminosa Comando Vermelho desde 2021 e ocupa o cargo de orientadora. Embora a ré tenha alegado que se cadastrou por coação e para ser uma "faccionada inativa", o cargo de Orientadora é de relevância, outorgado somente a membros relevantes e ativos, o que enfraquece a alegação de que a adesão era apenas para proteção.

O crime de integrar organização criminosa, previsto no art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13, é formal e de perigo abstrato, consumando-se com o simples ato de integrá-la, independentemente da prática de outros delitos ou da produção de resultado naturalístico. O Comando Vermelho é notório por sua periculosidade e estrutura organizada.

Desta forma, há provas robustas do vínculo associativo estável e permanente da apelante na estrutura do Comando Vermelho, razão pela qual REJEITO a tese de absolvição.

II. DA DOSIMETRIA DA PENA

O pleito de reforma da dosimetria merece PARCIAL ACOLHIMENTO, conforme a própria manifestação do Ministério Público.

1ª Fase – Pena Base (Art. 59 do CP):

O juízo
a quo
fixou a pena-base no máximo legal (8 anos de reclusão e 360 dias-multa), valorando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

A culpabilidade foi considerada exacerbada devido ao elevado grau de periculosidade e poder de intimidação do Comando Vermelho e a prática de crimes violentos. As circunstâncias foram desfavoráveis pela expansão do Comando Vermelho no Pará. Tais fundamentos são idôneos para exasperar a pena-base.

Contudo, a fixação da pena-base no máximo legal (8 anos) com a valoração negativa de apenas duas circunstâncias judiciais mostra-se desproporcional ao caso concreto. Embora o magistrado não esteja vinculado a critérios puramente matemáticos, devendo pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, o
quantum
aplicado deve ser redimensionado.

Deste modo, redimensiono a pena-base, considerando a existência de 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas: culpabilidade e circunstâncias.

Partindo da pena mínima de 3 (três) anos de reclusão, e aplicando uma fração de aumento proporcional de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima (3 anos/36 meses) e máxima (8 anos/96 meses), o que corresponde a 15 (quinze) meses de aumento para as duas vetoriais desfavoráveis:

• PENA BASE: 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão.

• PENA DE MULTA: Redimensiono os dias-multa proporcionalmente, fixando-a em 98 (noventa e oito) dias-multa.

2ª Fase – Agravantes e Atenuantes:

O juízo de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, "d", CP), uma vez que a ré confessou ter integrado o Comando Vermelho. Concomitantemente, reconheceu a agravante prevista no art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/13, devido à ré exercer posição de comando (cargo de orientadora).

Considerando que a jurisprudência pátria admite a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante, e que a posição de comando é demonstrada pelo cargo de "Orientadora", MANTENHO A COMPENSAÇÃO INTEGRAL.

• PENA INTERMEDIÁRIA: 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa.

3ª Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

A sentença aplicou cumulativamente as majorantes previstas no Art. 2º, §2º (uso de arma de fogo) e § 4º, I, IV e V (participação de criança/adolescente, conexão com outras ORCRIMs, transnacionalidade).

1. Afastamento da Majorante do Art. 2º, § 4º, V (Transnacionalidade
): A Defesa e a manifestação ministerial em segundo grau pleitearam o afastamento desta majorante. A transnacionalidade da organização criminosa (Art. 1º, § 1º,
in fine
, Lei 12.850/13) é um elementar do conceito de ORCRIM, e sua aplicação como causa de aumento (Art. 2º, § 4º, V) no mesmo delito, sem elementos fáticos que evidenciem a transnacionalidade
da conduta
da ré, pode configurar
bis in idem
, embora a jurisprudência reconheça o caráter transnacional da ORCRIM Comando Vermelho. Acolho o parecer ministerial e AFASTO a majorante do Art. 2º, § 4º, V.

2. Manutenção das Majorantes do Art. 2º, § 2º (Uso de Arma
), Art. 2º, § 4º, I
(Participação de Menor) e Art. 2º, § 4º, IV (Conexão
): As demais majorantes são notórias para a organização Comando Vermelho. O uso de arma de fogo (§ 2º) e a participação de adolescentes/conexão com outras facções (§ 4º, I e IV) são elementos comuns e intrínsecos à atuação do Comando Vermelho. O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que o aumento incide mesmo que a arma não tenha sido apreendida com a ré, em razão da notoriedade do arsenal e atuação da facção.

3. Cúmulo de Majorantes
: O cúmulo das causas de aumento é admissível, desde que concretamente fundamentado. No presente caso, reconheço a incidência de três majorantes (§ 2º, § 4º, I e IV).

Aplico, inicialmente, a maior fração de aumento prevista no § 2º (uso de arma de fogo): aumento de 1/2 (metade).

• 4 anos e 3 meses + 1/2 (2 anos, 1 mês e 15 dias) = 6 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão.

• 98 dias-multa + 49 dias-multa = 147 dias-multa.

Em seguida, aplico a fração de aumento mínima prevista no § 4º, I e IV (1/6), justificada pela participação de menores e conexão com outras ORCRIMs, e pela necessidade de individualização da pena considerando o perfil da ré e a exclusão da majorante da transnacionalidade:

• 6 anos, 4 meses e 15 dias + 1/6 (aproximadamente 12 meses, 27 dias) = 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

• 147 dias-multa + 1/6 (24.5 dias-multa) = 172 (cento e setenta e dois) dias-multa (arredondado),

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINITIVA: 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

PENA DE MULTA DEFINITIVA: 172 (cento e setenta e dois) dias-multa,

III. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Considerando a pena definitiva fixada em 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e que a Apelante possui antecedentes não maculados (primária), mas com circunstâncias judiciais valoradas negativamente, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

IV. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é IMPROCEDENTE. O art. 44, I, do Código Penal exige que a pena aplicada não seja superior a quatro anos, requisito não preenchido no presente caso, dada a reprimenda final de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

V. CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantida a condenação da Apelante MARIA RIGELLI MONTEIRO SILVA DE SOUSA no crime do art. 2º, §2º, §3º e § 4º, I, IV e V, da Lei n. º 12.850/13:

1. Redimensionar a pena-base, fixando-a em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa.

2. Manter a compensação da atenuante da confissão com a agravante da posição de comando (§ 3º).

3. Afastar a causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, V (transnacionalidade), mantendo as majorantes do § 2º (uso de arma de fogo) e § 4º, I e IV (participação de menores e conexão com outras ORCRIMs), culminando na pena definitiva de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 172 (cento e setenta e dois) dias-multa.

4. Fixar o regime inicial de cumprimento da pena como SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Mantenho a r. sentença inalterada nos seus demais termos.

É como voto.

Belém, data e assinatura eletrônicas.

Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025